Tribunal: TJPA
Processo: 0808609-64.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808609-64.2022.8.14.0401

APELANTE: ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0808609-64.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRE DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
.

DENÚNCIA INÉPTA
. PREJUDICADA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia
.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A
conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar e chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 147, do CPB.
Infere-se
do acervo de provas, com destaque para prova oral colhida em juízo, restou comprovado que realmente a réu ameaçou a integridade da vítima, via mensagem WhatsApp, causando-a real temor
.
Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 15 de outubro de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0808609-64.2022.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRE DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por advogado constituído em favor de
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.), que
A CONDENOU
,
2 (dois) meses
de detenção em regime
aberto
, suspenso pelo período de 2 (dois) anos, nos termos dos arts.77 e 78, ambos do CPB
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB.

Narrou a denúncia, (id.17525547), que no dia 08/05/2021, por volta por volta das 08:21 horas, em âmbito de relação íntima de afeto, a vítima CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS fora ameaçada por sua irmã, ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA, ora denunciada.

Relatou a vítima que à época dos fatos, sua irmã, ANTONETE, vinha diariamente, perturbando a tranquilidade de seus pais, Raimundo Nonato Moreira de 89 anos de idade e sua esposa Raimunda Bittencourt Moreira de 86 anos de idade, inclusive por intriga com a relatora já chegou Inclusive ameaça-la de agressão, disse ainda que seus pais se sentem ameaçados na sua paz, pois a denunciada vive criando problemas e fazendo grosserias.

A Sra. Cilene declarou que desde nova trabalhava no escritório com seu pai e depois de muitos anos trabalhando, foi para o Rio de Janeiro fazer tratamento em seu neto, que sofre de autismo, e, que passou dois anos e meio lá. Que voltou há cerca de dois meses atrás e desde sua volta, sua irmã ANTONETE vem perseguindo tanto a declarante quanto seus pais porque não aceita que eles banquem o tratamento de seu neto e que ela tome a frente dos negócios do escritório novamente.

A ofendida exarou que sua irmã estava a ameaçando por diversos meios. Disse que, inclusive seus pais, temerários, a proibiram de frequentar o prédio onde moram, pois, a mesma quando chega, faz a maior confusão, grita com seus pais e os deixam em estado emocional abalados, pois ambos têm mais de 85 anos, tem comorbidades, sendo que seu pai fraturou a coluna à época, e não estava podendo se locomover.

A vítima afirmou está muito preocupada com a saúde mental de seus pais e também com sua Integridade física, por isso, solicitou medidas que possam afastar ANTONETE do convívio da família, antes que aconteça o pior. Que recebeu ameaças veladas pelo whatsAapp, por ligação telefónica e por seu primo BENEDITO ADAMOR JUNIOR. A Sra. Cilene declarou que foi à delegacia porque seus pais solicitaram que ela, como filha, tomasse uma providência que pudesse acalmar os ânimos de ANTONETE.

Por fim, Dona Cilene, apresentou uma escritura pública de ata notarial, onde consta as ameaças de ANTONETE em seu desfavor.

Na referida ata notarial (id. 61724488 - Pág. 10) consta o texto com a ameaça, feita no dia e hora supramencionados, através de mensagem de Whatsapp, retiradas do aparelho celular da vítima, que diz: “Vou acabar de quebrar tuas vértebras e te garanto que tu vais andar de cadeira de roda ... me aguarda ... aonde eu te encontrar ... vou te encher de porrada ... nunca mais nesta vida tu me esquecerás. ” (Textuais)

Ao id. 61724488 - Pág. 7, consta o termo de declaração do genitor da vítima e denunciada, Sr. Raimundo Nonato Moreira, datado de 17/05/2021, em que o mesmo declarou que mora com sua esposa, Raimunda Bittencourt Moreira, também idosa, com 85 anos de idade (à época), sendo que desde o mês de abril de 2021, o casal vinha sendo perturbado, incomodado em seu sossego, ameaçado e constrangido dentro de sua residência sua filha de nome ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA, que de forma grosseira vem tirando a tranquilidade do casal, ora por dinheiro, ora por ciúme de uma outra filha, Cilene Bittencourt Moreira de Farias, que hoje está à frente dos negócios da família. Que o declarante vem reclamar que a situação já está insuportável, sendo necessário determinar a proibição da entrada da filha/acusada ANTONETE MOREIRA, na residência do casal. Que em razão desses acontecimentos, onde ANTONETE vem tirando a paz e tranquilidade do casal de idosos, o declarante que estava se recuperando de uma fratura de vértebra, todas às vezes acontece essas grosserias, perturbações e ameaça, tinha seu quadro de saúde agravado, assim como, sua esposa que também sofre de doenças decorrente da idade. Que o declarante, precisa de tranquilidade, sossego e paz a essa altura da vida, para isso, prestou estas declarações com objetivo de colaborar com pedido de medidas protetivas contra sua filha ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA, principalmente para que não entre em contato com o casal de idosos, proibição de frequentar a casa dos pais, manter contato por telefone e outras que a autoridade policial achar necessária. Vale aqui ressaltar que ANTONETE também vem ameaçando de agressão sua filha, Cilene Farias. Ao id. 61724488 - Pág. 8, encontra-se o termo de declaração do primo da vítima e denunciada, Sr. Benedito Adamor Meireles Junior, onde declarou que Que no mês de maio do ano de 2021, em dia que não se recorda, foi buscar o carro usado do pai da senhora ANTONETE, a mando dele porque ele havia dado dinheiro pra ela comprar um novo. Que foi até o apartamento da sua prima ANTONETE e de lá foram até à concessionária. Que no caminho ela conversando, disse: "EU VOU FUDER COM A CILENE, VOU ATRAS DOS MEUS DIREITOS, O QUE É DELA ESTÁ GUARDADO." Disse também que CILENE estava dopando o pai dela e que era tudo um bando de bandido tomando conta do pai dela. Que o declarante sabendo do comportamento agressivo de ANTONETE permaneceu calado todo o percurso, e a deixou na concessionária e foi embora.”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra a ora denunciada/apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB.

Denúncia
foi recebida em
2 de junho de 2022
(id.17525550);

Citação da ré. (id.17525552)

Resposta à Acusação. (id. 17525556)

Termo de Audiência. (id.17525675)

Midia audiovisual. (id. 17525676 a 17525678)

Alegações finais do Assistente de Acusação. (id.17525680)

Alegações finais do Ministério público. (id.17525684)

Alegações finais da Defesa. (id.17525685)

Em
Sentença prolatada
em
10/11/2023
(id.17525687), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e
CONDENOU
a ré
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.20507839) a Defesa requereu:

Preliminarmente,
1)
o reconhecimento da falta de justa causa para o processamento do feito, por violação ao art.395, III, do CPB. No mérito
1)
ABSOLVIÇÃO da recorrente.

Em contrarrazões (id.20755436), o
Ministério Público
se manifestou pelo IMPROVIMENTO, mantendo-se intacta a decisão atacada.

Em contrarrazões, (id.21230016), a
Assistente de Acusação
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.21310636), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto por advogado constituído em favor de
ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.), que
A CONDENOU
,
2 (dois) meses
de detenção em regime
aberto
, suspenso pelo período de 2 (dois) anos, nos termos dos arts.77 e 78, ambos do CPB
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB.

PRELIMINAR

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA APRESENTAÇÃO DA AÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART.395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Não obstante a aguerrida impetração, tenho como certo que seus argumentos não merecem prosperar, conforme passo a demonstrar.

Como consignado, inicialmente, a apelante suscita a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, argumentando inexistir provas da materialidade delitiva, não preenchendo os requisitos da norma jurídica.

Pois bem.

O art. 41 do CPP dispõe que:

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Pois bem, o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita a denunciada o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada.

No caso dos autos, constato que o Ministério Público descreveu de forma concreta a conduta praticada pela denunciada, narrando o fato delituoso praticado pela ré, teria ocorrido em ambiente familiar, no qual a ré teria ameaçado sua irmã Cilene Bittencourt Moreira de Farias,
incorrendo na tipificação penal prevista no art. 147, “caput”, do CPB.

Diante da ocorrência do referido fato delituoso o Órgão Ministerial pugnou pela sua condenação de ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA.

Desta forma, entendo que a imputação fática se encontra suficientemente delineada e comprovada na denúncia, visto que é possível identificar, nos termos do que dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a responsabilidade da denunciada, isto é, a conduta ilícita por ela praticada.

Assim, não havendo conclusivas razões nestes autos, que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa descrita na exordial acusatória contra a apelante, bem como por não se tratar de denúncia inepta, eis que preenchidos os requisitos do art. 41 do CPPB, não restando configurada a referida ilegalidade.

Observa-se que, ainda que de forma sucinta, a denúncia descreve a conduta típica e antijurídica da referida apelante, demonstrando de forma satisfatória os indícios de autoria e materialidade, suficientes para embasar a ação penal, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais. Expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica a acusada, classifica o delito, de modo a preencher os requisitos exigidos em lei.

Ressalte-se ainda que quando a Denúncia
traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, § 3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.

2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão.

3. O crime de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente restou demonstrado nos autos. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula 96 do STJ.

4. Demonstrado que a pretensão da acusada era ilegítima, não há falar em desclassificarão do delito de extorsão para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

5. Nos termos do § 3° do art. 158 do Código Penal, é necessário que tenha havido restrição da liberdade da vítima por período juridicamente relevante. Não se pode, na tentativa de englobar fatos não previstos na lei, dar interpretação extensiva ao tipo penal, ao ponto de se afirmar que a extorsão causou uma restrição da liberdade mental ou moral da vítima, tendo em vista a fragilidade psicológica em que esta se encontrava.

6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade quando a conduta do agente atingiu um maior grau de reprovabilidade e desbordou a estabelecida no tipo penal.

7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando os desdobramentos advindos da conduta do agente extrapolam o tipo penal.

8. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.

9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Recursos conhecidos; desprovido o do Ministério Público e dado parcial provimento ao da defesa.

CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO DA DEFESA. UNÂNIME.

(Apelação 20160510003980 TJ-DF, Dje 22/11/2019)

DA CONDENAÇÃO DA RÉ – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou a Apelante, sob a alegação de ausência de provas quanto a materialidade delitiva, uma vez que os documentos juntados aos autos não serem suficientes para demonstrar a existência de ameaças contra a ofendida.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia no dia no dia 08/05/2021, por volta por volta das 08:21 horas, em âmbito de relação íntima de afeto, a vítima CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS fora ameaçada por sua irmã, ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA, no qual a ofendida relatou que à época dos fatos, sua irmã, ANTONETE, vinha diariamente, perturbando a tranquilidade de seus pais, Raimundo Nonato Moreira de 89 anos de idade e sua esposa Raimunda Bittencourt Moreira de 86 anos de idade, inclusive por intriga com a relatora já chegou Inclusive ameaça-la de agressão, disse ainda que seus pais se sentem ameaçados na sua paz, pois a denunciada vive criando problemas e fazendo grosserias.

A Sra. Cilene declarou que desde nova trabalhava no escritório com seu pai e depois de muitos anos trabalhando, foi para o Rio de Janeiro fazer tratamento em seu neto, que sofre de autismo, e, que passou dois anos e meio lá. Que voltou há cerca de dois meses atrás e desde sua volta, sua irmã ANTONETE vem perseguindo tanto a declarante quanto seus pais porque não aceita que eles banquem o tratamento de seu neto e que ela tome a frente dos negócios do escritório novamente.

A ofendida exarou que sua irmã estava a ameaçando por diversos meios. Disse que, inclusive seus pais, temerários, a proibiram de frequentar o prédio onde moram, pois, a mesma quando chega, faz a maior confusão, grita com seus pais e os deixam em estado emocional abalados, pois ambos têm mais de 85 anos, tem comorbidades, sendo que seu pai fraturou a coluna à época, e não estava podendo se locomover.

A vítima afirmou está muito preocupada com a saúde mental de seus pais e também com sua Integridade física, por isso, solicitou medidas que pudessem afastar ANTONETE do convívio da família, antes que aconteça o pior. Que recebeu ameaças veladas pelo WhatsApp, por ligação telefónica e por seu primo BENEDITO ADAMOR JUNIOR. A Sra. Cilene declarou que foi à delegacia porque seus pais solicitaram que ela, como filha, tomasse uma providência que pudesse acalmar os ânimos de ANTONETE.

Por fim, Dona Cilene, apresentou uma escritura pública de ata notarial, onde consta as ameaças de ANTONETE em seu desfavor.

A vítima
CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS
, em Juízo, narrou: (ID.17525676)

“QUE a época do fato a depoente e acusada moravam em casas separadas; QUE sempre ouve conflito da parte da acusada; QUE sempre trabalhou com seu pai; QUE a origem do conflito é em decorrência pessoal e patrimonial; QUE a acusada não fala mais com a família; QUE no dia do fato, o seu pai fraturou a coluna, e aconselhou o seu pai para providenciar as coisas, então o seu pai passou procuração em favor da depoente, para que ela tomasse conta dos seus negócios; QUE a acusada estava afastada da caa de seus pais, que quando a acusada soube da procuração, ela se revoltou, pois queria ficar com a procuração; QUE o seu pai sempre diz que se a ANTONETE faliu, ela iria falir com o que lhe pertence; QUE nesse dia o seu genitor pediu que ligasse para ANTONETE para ela ir até a casa de seu genitor; QUE a depoente fez o cheque para ANTONETE; QUE quando a acusada viu a assinatura da depoente no cheque, ela se revoltou; QUE quando ANTONETE percebeu que a depoente tomaria conta dos negócios, ela se revoltou, ela foi para casa dela e ligou posteriormente para a depoente à noite, que trocaram insultos; QUE no sábado ela mandou WhatsApp, fazendo ameaças dizendo ”QUE ELA IRIA QUEBRAR TODAS AS SUAS VÉRTEBRAS, SE ELA NÃO QUEBRASSE TODAS AS VÉRTEBRAS, SÓ A MORTE PRA DEPOENTE”, e

xingou a depoente; QUE no dia seguinte ela foi a casa de seu genitor, que quando a depoente quando soube que ela se encontrava lá, não foi até a residência de seu pai; QUE a depoente teve que andar com segurança por um ano, por conta das ameaças sofridas pela acusada; QUE fez ocorrência policial, pediu medidas protetivas, diante desse fato; QUE as medidas foram de proibição de aproximação da depoente, telefonar ou ir a sua casa; QUE nesse dia que a ANTONETE foi a residência de seu pai, passou o dia, ela teve um surto e saiu nua do banheiro, gritando com seu pai, apontando o dedo na cara dele, esses relatos foram feitos pelas cuidadoras, pelo seu pai e pelas filmagens das câmeras de segurança da residência; QUE sua mãe teve que expulsá-la; QUE a acusada foi proibida de entrar na residência de seu pai; QUE seu pai ficou muito assustado, chamou o advogado e pediu orientação para que ANTONETE não frequentasse mais sua residência; QUE foi dada medida protetiva; QUE nunca teve ameaças por parte de ANTONETE com relação a outros membros da família; QUE a depoente fez a ocorrência porque ficou temerosa, pois tem dois netos que dependem dela, que ficou assustada; QUE a ANTONETE passou afastada mais de quatro anos da família; QUE a acusada colocou polícia na casa dos seus pais 6hs da manhã, alegando que eles eram mau tratados e que a depoente o dopavam; QUE os pais ficaram ainda mais com medo dela; QUE a ameaça foi para seu WhatsApp; QUE um dia a acusada tentou lhe esganar, na frente do médico e da cuidadora, o que levou a depoente ir

à delegacia; QUE foi entregue medida protetiva no hospital, para que a acusada não se aproxime (...) QUE pessoas que são próximas a depoente, a acusada sempre fala mal, porque sabe que vão falar para a depoente, que vai enforcá-la e lhe esganar; QUE na Assembleia há várias informações de ameaça da acusada contra a depoente”

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Corroborando com as declarações acima, o informante
BENEDITO ADAMOR MEIRELES JÚNIOR, primo das partes
narrou: (id. 17525676)

“QUE quando foi buscar o carro e ANTONETE na concessionária, ela falou que ia pegar a irmã CILENE, fazer algum mal; QUE o depoente ficou calado; QUE ela disse que iria acabar com sua irmã; QUE as irmãs não se davam bem; QUE o pai delas desde 2019, confiou a CILENE dos seus negócios, ele tem aluguéis de imóveis; QUE frequentava a residência, porque era motorista do pai; QUE a ANTONETE deixou de frequentar a casa dos pais; QUE conversou com a CILENE sobre esse fato, para que ela tivesse cuidado; QUE ANTONETE falou sério quando disse que iria pegar a CILENE;”

Por sua vez, em Juízo, a acusada
ANTONETE
BITTENCOURT MOREIRA declarou (id.
17525677)

“QUE não ameaçou, não existe mensagem no WhatsApp; QUE esse fato alegado pelo BENEDITO não é verdadeiro, pois nesse dia foi de táxi até a concessionária; QUE nega completamente qualquer ameaça; QUE nunca teve nenhum conflito com ela; QUE quem assinou o cheque foi seu pai; QUE foi saber da medida protetiva pelo seu advogado, quando foi até ao hospital a convite da irmã dele, que tudo fez para se afastar; QUE nunca brigou com seu pai, que não existe essa imagem, alegada por CILENE; QUE no hospital o médico lhe falou que teria dois tratamentos médicos para seu pai, um curativo que é ele sair do hospital e o outro paliativo que é o ambiente doméstico, que no seu apartamento o sol bate no nascente, isso ele pode pegar o sol sentado na cama, quanto a CILENE, ela pode entrar por uma porta e a depoente sair por outra; QUE a depoente não tem problema coma CILENE, ela que tem problema comigo; QUE tudo é fruto da cabeça dela; QUE ela entrou a medida protetiva em dezembro de 2021, conseguiu a liminar em abril de 2022; QUE recebeu em julho/agosto de 2021 uma medida protetiva em favor do papai, mamãe e a CILENE, onde dizia que a depoente tinha agredido o papai e a mamãe no apartamento deles; QUE no sábado era comum a depoente almoçar na casa de seus pais, que quando chegou lá foi informada que estava proibida de entrar em contato com eles, aí voltou; QUE em dezembro quando foi visitar no hospital soube da medida protetiva; QUE sua mãe está doente e seus irmãos estão de braços cruzados com relação a CILENE, ela é sem noção; QUE ela continua criando situações; QUE nega toda a acusação, é coisa de sua cabeça; QUE ela alega antecipação de herança; QUE isso tudo ocorreu porque a casa em que eles nasceram é uma casa que fica na Alcindo Cacela com Gentil e Magalhães barata, ele lhe fez essa doação; QUE ela induziu os pais a passar uma procuração; (...).”

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa da ré, negando os fatos narrados na denúncia, a Apelante não trouxe aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que “
QUE ELA IRIA QUEBRAR TODAS AS SUAS VÉRTEBRAS, SE ELA NÃO QUEBRASSE TODAS AS VÉRTEBRAS, SÓ A MORTE PRA ELA
”
(textuais)
, as ameaças visavam um objetivo que era causar um
mal injusto e grave à ofendida

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição da ré pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pela ré contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que afirmou em juízo que teve que andar por um ano acompanhada de um segurança, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente a ré ameaçou a integridade física da vítima, via mensagem WhatsApp, e ao proferir ameaça, essa conduta praticada pela apelante causou real temor à vítima.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente na ameaça contra a vítima

CILENE BITTENCOURT MOREIRA DE FARIAS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de AMEAÇA, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria da apelante.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso de ANTONETE BITTENCOURT MOREIRA
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
15
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024